Tribunal: TJBA
Processo: 8076244-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076244-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS PEREIRA BASTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANDRE FAGUNDES PEREIRA, PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANDRE FAGUNDES PEREIRA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO ACESSÓRIO A EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ORIGINAL S/A contra Acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos tanto pelo Embargante quanto por MARCOS PEREIRA BASTOS, mantendo a sentença que reconheceu a prática de venda casada e determinou a restituição simples dos valores pagos a título de seguro residencial vinculado a empréstimo, além de indeferir pedido revisional sobre juros remuneratórios.

II. Questão em discussão

Discute-se se o Acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, especialmente no tocante à análise da prática de venda casada, da validade da contratação digital, da legalidade dos encargos contratuais e do prequestionamento de dispositivos legais federais.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente, mas não se enquadram nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

A alegada omissão quanto à análise da validade da contratação digital e dos deveres de informação foi afastada, pois o Acórdão enfrentou tais questões, considerando-as insatisfatórias por ausência de prova de que o consumidor consentiu livremente com o seguro.

Não há contradição quanto à legalidade dos juros remuneratórios, cuja revisão foi expressamente rejeitada.

A menção ao prequestionamento dos dispositivos legais federais foi atendida implicitamente, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite o prequestionamento implícito, e expressamente ratificada no julgamento dos aclaratórios.

Os Embargos revelam insatisfação com a conclusão adotada no julgado, o que não configura vício passível de correção por esta via recursal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"A ausência de vício de omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado impede a rediscussão do mérito da causa por meio de Embargos de Declaração";

"A prática de venda casada resta configurada quando o banco não comprova a facultatividade da contratação de seguro vinculado a empréstimo, mesmo que realizado por meio digital".

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, 39, I e 42; CC, arts. 188, I, 313, 314, 422; CF/1988, art. 170.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972; Súmulas 98, 297, 539, 541 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível de n.º
8076244-44.2022.8.05.0001
, em que figura como embargante
BANCO ORIGINAL S/A
, e embargado acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA